Tribunal: STM
Processo: 7000206-23.2024.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE. MÉRITO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
São incontestáveis a autoria e a materialidade delitivas no sentido de que os acusados praticaram o consumo conjunto de cigarro artesanal de maconha dentro do quartel. O Código Penal Militar, no art. 290, não traz, expressamente, entre os seus núcleos, o verbo “usar”. No entanto, o uso de entorpecente em local sujeito à administração militar, por óbvio, pressupõe a posse da droga, ainda que por breve momento.
As provas obtidas em sede de inquérito policial militar ou auto de prisão em flagrante são aptas a validar um juízo condenatório, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa na instrução processual. Nesse contexto, as confissões dos apelantes obtidas na fase inquisitorial são hábeis a fazer prova da autoria, porquanto compatíveis e convergentes com as demais provas judiciais.
Provimento do apelo do Ministério Público Militar. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000206-23.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: HUMBERTO MARTINS CRUZEIRO JUNIOR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: KAWANDERSON ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: KADYSON WASLLEY SOARES MOTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: KAUÃ DOMINGO SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: SERGIO CARRIÊ PIMENTEL GOMES NETO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAR-LHE PROVIMENTO, PARA
CONDENAR OS EX-SOLDADOS DO EXÉRCITO SERGIO CARRIÊ PIMENTEL
GOMES NETO, KAUÃ DOMINGO SILVA, HUMBERTO MARTINS CRUZEIRO
JUNIOR, KADYSON WASLLEY SOARES MOTA E KAWANDERSON ALVES DOS
SANTOS À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME
DE POSSE DE ENTORPECENTE, PREVISTO NO ART. 290, "CAPUT", DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, CONCEDER-LHES O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA PELO PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS, COM AS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A"; FIXAR O REGIME INICIAL
ABERTO NO CASO DE EVENTUAL CUMPRIMENTO DA PENA, COM FULCRO
NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL; POR FIM, ATRIBUIR AO
JUÍZO DA EXECUÇÃO A PRESIDÊNCIA DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, POR
FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 611 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000206-23.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: HUMBERTO MARTINS CRUZEIRO JUNIOR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: KAWANDERSON ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: KADYSON WASLLEY SOARES MOTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: KAUÃ DOMINGO SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: SERGIO CARRIÊ PIMENTEL GOMES NETO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. FLAGRANTE. MÉRITO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. ESFERAS
ADMINISTRATIVA E PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO DO
APELO. DECISÃO UNÂNIME.
São incontestáveis a autoria e a materialidade delitivas no sentido de que os
acusados praticaram o consumo conjunto de cigarro artesanal de maconha
dentro do quartel. O Código Penal Militar, no art. 290, não traz, expressamente,
entre os seus núcleos, o verbo “usar”. No entanto, o uso de entorpecente em
local sujeito à administração militar, por óbvio, pressupõe a posse da droga,
ainda que por breve momento.
As provas obtidas em sede de inquérito policial militar ou auto de prisão em
flagrante são aptas a validar um juízo condenatório, desde que oportunizado o
contraditório e a ampla defesa na instrução processual. Nesse contexto, as
confissões dos apelantes obtidas na fase inquisitorial são hábeis a fazer prova da
autoria, porquanto compatíveis e convergentes com as demais provas judiciais.
Provimento do apelo do Ministério Público Militar. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do apelo do Ministério Público Militar e em
7000206-23.2024.7.11.0011
40001382212 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dar-lhe provimento, para condenar os ex-Soldados do Exército SERGIO CARRIÊ
PIMENTEL GOMES NETO, KAUÃ DOMINGO SILVA, HUMBERTO MARTINS
CRUZEIRO JUNIOR, KADYSON WASLLEY SOARES MOTA e KAWANDERSON
ALVES DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de posse de
entorpecente, previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar; conceder-lhes o benefício
da suspensão condicional da pena pelo prazo de 3 (três) anos, com as condições estabelecidas
no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, à exceção da alínea "a"; fixar o regime
inicial aberto no caso de eventual cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal; por fim, atribuir ao juízo da execução a presidência da audiência
admonitória, por força do disposto no art. 611 do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO

Trata-se de apelação, interposta pelo Ministério Público Militar, contra a
sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da
11ª Circunscrição Judiciária Militar que, julgando improcedente a denúncia, absolveu os ex-
soldados do Exército SERGIO CARRIÊ PIMENTEL GOMES NETO, KAUÃ
DOMINGO SILVA, HUMBERTO MARTINS CRUZEIRO JUNIOR E KADYSON
WASLLEY SOARES MOTA e KAWANDERSON ALVES DOS SANTOS do crime de
posse de entorpecente, capitulado no artigo 290 do Código Penal Militar.
Segundo a peça acusatória, o soldado Breno Borges da Costa, em 7 de maio de
2024, por volta das 18h30, sentiu cheiro do entorpecente conhecido como “maconha”
próximo ao alojamento dos soldados do efetivo variável do 1º Regimento de Cavalaria de
Guarda e, quando entrou no local, presenciou os ora apelados fumando. Levado o fato
imediatamente ao conhecimento do oficial de dia, Tenente Rafael Henrique da Silva, este
questionou os cinco envolvidos sobre o uso de entorpecente, ocasião em que um deles, o
soldado KAWANDERSON ALVES DOS SANTOS, confessou que o cigarro lhe pertencia e
que escondera um invólucro de entorpecente sob o colchão, local onde, logo em seguida, o
material foi encontrado.
Eis o teor da inicial:
Consta dos autos que, no dia 07 de maio de 2024, por volta das 18h30min, o Soldado EP
BRENO BORGES DA COSTA sentiu cheiro de “maconha”, próximo ao alojamento dos
soldados do Efetivo Variável. Ao adentrar no alojamento, se dirigiu para o fundo, onde
encontrou 5 soldados que fumavam. Nesse momento, o Soldado EP Borges acionou o Cabo de
Dia, PEDRO LUCAS DO CARMO RIBEIRO (evento 1, P_FLAGRANTE9, fl. 2).
O CB DO CARMO entrou em contato com o 3º Sargento NATANAEL XAVIER PAIXÃO, que foi
para o alojamento, e acionou o 2º Tenente RAFAEL HENRIQUE DA SILVA - Oficial de Dia
(evento 1, P_FLAGRANTE9, fl.1).
Ao chegar ao local, o TEN RAFAEL SILVA questionou os envolvidos sobre quem havia
realizado o uso de entorpecente e se havia mais da substância. Nesse momento, o SD EV
KAWANDERSON confessou que o cigarro era seu e que havia escondido um invólucro de
7000206-23.2024.7.11.0011
40001382212 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entorpecente, embaixo do colchão, onde foi encontrado, e realizada a apreensão do material
(evento 1, P_FLAGRANTE9, fls.1 e 2; evento 1, LAUDOPERIC3, fl. 5).
Lavrado o Auto de Prisão em Flagrante e colhido o depoimento dos indiciados, extrai-se, em
suma, que os flagranteados reuniram-se para consumir o cigarro de entorpecente (maconha)
compartilhado pelo SD EV KAWANDERSON (evento 1, P_FLAGRANTE9).
No exame pericial preliminar nº 020/2024 – Criminalística/PIC/BPEB (evento 1,
LAUDOPERIC3, fls. 3-13), constatou-se um total de 0,5g (meio grama) da substância, que
apresentou resultado compatível com Marijuana-THC (evento 1, LAUDOPERIC3, fls. 3-13).
Por meio do laudo definitivo (LAUDO n° 1510/2024-INC/DITEC/PF – evento 66,
LAUDOPERIC2, fl. 5), restou corroborado que, tanto nos fragmentos de papel do cigarro
confeccionado de maneira artesanal, quanto na porção de material vegetal, havia “a presença
da substância THC (tetrahidrocanabinol), componente químico característico da espécie
vegetal Cannabis sativa” (maconha).
Dessa forma, considerando que os indiciados (militares da ativa), de forma livre e consciente,
realizaram, em lugar sujeito à administração militar (alojamento dos SD/EV do 1º RCGd), o
uso de entorpecente de forma compartilhada entre eles, a conduta dos ora denunciados se
amolda ao crime militar previsto no art. 290, caput, c/c o art. 9°, inciso I, do Código Penal
Militar.
(Ação penal militar nº 7000206-23.2024.7.11.0011, evento 1, DENUNCIA1).
Em 30 de agosto de 2024, o juízo a quo recebeu a peça acusatória e, em 9, 10 e
12 de setembro daquele ano, procedeu à citação de todos os acusados (Ação penal militar nº
7000206-23.2024.7.11.0011, eventos 1- RECDEN3, 25 a 29; evento 32).
Na fase de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas na inicial
acusatória: Tenente RAFAEL HENRIQUE DA SILVA, Terceiro Sargento NATANAEL
XAVIER PAIXÃO, Cabo PEDRO LUCAS DO CARMO RIBEIRO e Soldado BRENO
BORGES DA COSTA. As defesas apresentaram o mesmo rol de testemunhas (Ação penal
militar nº 7000206-23.2024.7.11.0011, evento 112, vídeos 2 a 5; eventos 45 e 59).
No ato de interrogatório, os acusados fizeram uso da garantia constitucional de
permanecer em silêncio, com exceção do ex-soldado KAUÃ DOMINGO SILVA, que, em
juízo, confirmou estar na companhia dos outros militares à época dos fatos, porém negou
estar usando drogas. Esse acusado também disse ser usuário de entorpecentes e que, no dia,
fumava apenas um cigarro de tabaco, contudo foi preso por estar junto dos soldados que
fumavam o entorpecente (Ação Penal Militar nº 7000206-23.2024.7.11.0011, evento 112,
vídeos 6 a 10).
Na fase de dilação probatória, prevista no artigo 427 do Código de Processo
Penal Militar, a Defensoria Pública da União requereu a juntada das folhas de alterações dos
acusados, enquanto o Ministério Público Militar nada requereu.
As folhas de alterações noticiam que os acusados KAUÃ DOMINGO SILVA,
HUMBERTO MARTINS CRUZEIRO JUNIOR, KAWANDERSON ALVES DOS SANTOS
e KADYSON WASLLEY SOARES MOTA foram licenciados ex-officio a bem da disciplina.
Não houve o licenciamento do soldado SERGIO CARRIÊ porque esse desertou, contudo,
após ser considerado incapaz definitivamente para o serviço militar, o respectivo processo foi
arquivado (Ação Penal Militar nº 7000206-23.2024.7.11.0011, eventos 124, 125 e 134).
7000206-23.2024.7.11.0011
40001382212 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em alegações escritas, o Ministério Público Militar reiterou o pedido
condenatório dos acusados nos termos da inicial acusatória (Ação Penal Militar nº 7000206-
23.2024.7.11.0011, evento 161).
A Defesa, nas suas alegações, pediu a absolvição de todos os acusados com
esteio nas teses de insuficiência de provas e da vedação à dupla punição, esta por terem os
acusados sido punidos com a penalidade disciplinar de expulsão. Em virtude da aludida
punição, invocou também o princípio da subsidiariedade, pois, no caso, o conflito já teria
sido resolvido por outro ramo do direito (Ação Penal Militar nº 7000206-23.2024.7.11.0011,
eventos 168 e 169).
Em 22 de maio de 2025, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade, absolveu os cinco
acusados. O réu SÉRGIO CARRIÊ PIMENTEL GOMES NETO, KAUÃ DOMINGO
SILVA, HUMBERTO MARTINS CRUZEIRO JUNIOR E KADYSON WASLLEY SOARES
MOTA foram absolvidos tanto por inexistência como insuficiência de provas, alíneas “c” e
“e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. O réu KAWANDERSON ALVES DOS
SANTOS também foi absolvido, porém com fundamento na atipicidade de conduta, alínea
“b” do mesmo artigo.
Entre outros argumentos, o juízo considerou ínfima a porção encontrada e que,
apesar de alguém ter fumado o cigarro, não havia prova de quem o teria feito. No entender do
juízo de origem, as testemunhas não notaram sintomas de uso, além disso os acusados
haviam suportado sete dias de prisão e o Exército corretamente puniu-os com licenciamento a
bem da disciplina, punição essa, para o juízo de origem, suficiente para os objetivos da
resposta penal (Ação Penal Militar nº 7000206-23.2024.7.11.0011, evento 204).
Regularmente intimadas as partes, o Ministério Público Militar interpôs
tempestivamente o presente recurso. Por seu turno, a Defensoria Pública da União não
manifestou interesse recursal, razão pela qual a sentença transitou em julgado para o órgão
defensor (Ação Penal Militar nº 7000206-23.2024.7.11.0011, eventos 205 a 210; evento 224).
Em suas razões de apelação, o Ministério Público Militar insiste no pedido
condenatório de todos os acusados como incursos no art. 290, combinado com o art. 9º,
inciso I, e com o art. 53, todos do Código Penal Militar. Para a acusação, a autoria e a
materialidade foram comprovadas pela situação de flagrante em área militar, pelos laudos
periciais, pelos depoimentos das testemunhas e pelas confissões dos acusados nos autos da
prisão em flagrante. Discorda da conclusão do juízo de origem de que a punição
administrativa seria suficiente no presente caso, visto que a reprimenda disciplinar não
impede a resposta criminal devido à independência entre as esferas administrativa e penal.
Subsidiariamente,
requer
a
condenação
apenas
do
ex-soldado
KAWANDERSON ALVES DOS SANTOS pela posse de substância entorpecente em área
sob a administração militar, por ter esse assumido a propriedade da droga compartilhada
(Ação Penal Militar nº 7000206-23.2024.7.11.0011, evento 232).
Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União sustenta o acerto da sentença
recorrida ao absolver os acusados por inexistência de prova de terem concorrido para a
infração penal e por insuficiência de prova para a condenação. Segundo a defesa, a simples
presença deles no local ou a proximidade de um dos envolvidos não configura participação
7000206-23.2024.7.11.0011
40001382212 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no delito, especialmente em crimes nos quais se exige a conduta ativa de “uso”. Compreende,
ainda, que a confissão do ex-soldado KAWANDERSON ALVES DOS SANTOS, que
assumiu a propriedade de um cigarro e da pequena porção de entorpecente, não se estende
aos demais e nem mesmo em relação ao confessante, sua confissão seria suficiente para
condená-lo por não ter respaldo em outras provas.
Para a defesa, o art. 42, § 2º, do Estatuto dos Militares - Lei nº 6.880, de 1980 -
veda a dupla punição quando o crime militar e a transgressão disciplinar têm natureza
idêntica. No caso, os acusados já teriam sido severamente punidos administrativamente com
a exclusão das fileiras do Exército pelo mesmo fato, assim, a dupla penalização afrontaria os
princípios da proporcionalidade e da vedação ao bis in idem (Ação Penal Militar nº 7000206-
23.2024.7.11.0011, eventos 239 e 240).
Subindo os autos a esta instância superior, a Secretaria Judiciária (SEJUD)
afirmou constar o Habeas Corpus nº 7000357-28.2024.7.00.0000 relacionado a KAUÃ
DOMINGO SILVA, no qual esse paciente havia sido preso por fato idêntico ocorrido em 20
de maio de 2024, ou seja, fazer uso de entorpecente no local de trabalho. Em relação aos
demais envolvidos, a SEJUD informou nada constar nos assentos deste Tribunal (Apelação nº
7000206-23.2024.7.11.0011, evento 9, CERT1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo provimento do
apelo do Ministério Público Militar. Nesse sentido, pugnou pela condenação dos acusados
nos termos propostos pela acusação, com a dosimetria de pena majorada em relação ao ex-
soldado KAWANDERSON ALVES DOS SANTOS, possuidor do entorpecente, ou,
subsidiariamente, sua condenação exclusiva pela posse (Apelação nº 7000206-
23.2024.7.11.0011, evento 13).
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o relatório.
VOTO
O apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser conhecido.
No presente recurso, o Ministério Público Militar pretende a reforma da
sentença para condenar todos os acusados pelo crime de posse de entorpecente, ínsito ao art.
290 do Código Penal Militar. A pretensão do órgão acusatório merece provimento.
O juízo de origem e a Defensoria Pública da União sustentaram a fragilidade e a
insuficiência do conjunto probatório para fundamentar um decreto condenatório. Em sentido
diametralmente oposto, entendo que o acervo probatório, analisado em conjunto, aponta sim
para a certeza da materialidade e da autoria delitivas. Senão, vejamos.
7000206-23.2024.7.11.0011
40001382212 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No exame pericial preliminar, os testes realizados na substância encontrada
resultaram positivos e compatíveis, “segundo a tabela colorimétrica, com Marijuana-THC.”
(Auto de Prisão em Flagrante, evento 1, LAUDOPERIC3, fls. 3-12).
O laudo de perícia criminal federal confirmou, em definitivo, que, tanto nos
fragmentos de papel do cigarro artesanal encontrado com os acusados como na porção de
material vegetal achada embaixo do colchão do ex-soldado KAWANDERSON ALVES DOS
SANTOS, continha “a presença da substância THC (tetrahidrocanabinol), componente
químico característico da espécie vegetal Cannabis sativa.” (Auto de prisão em flagrante,
evento 66, LAUDOPERIC2, fls. 5 e 6).
Em juízo, as declarações das testemunhas se alinham, perfeitamente, às provas
periciais.
O soldado BRENO BORGES DA COSTA, em seu depoimento, declarou ter
sentido o cheiro característico da “maconha” próximo ao alojamento, onde encontrou os
cinco militares fumando cigarro, no caso, os ora apelados, e, diante desse fato, acionou o
cabo de dia, Pedro Lucas do Carmo Ribeiro (Ação Penal Militar nº 7000206-
23.2024.7.11.0011, evento 112, vídeo 5).
No que lhe diz respeito, o cabo de dia PEDRO LUCAS DO CARMO
confirmou tal versão. Essa testemunha disse ter sentido também o odor da maconha quando
chegou ao alojamento. Relatou, ainda, que, ao chegar nesse local, isolou os militares e
encontraram o resto do cigarro de maconha embaixo do colchão, além disso, o soldado
Kawanderson Alves dos Santos confessou que havia mais droga dentro do armário (Ação
Penal Militar nº 7000206-23.2024.7.11.0011, evento 112, vídeo 4).
O Terceiro Sargento NATANAEL XAVIER PAIXÃO, sargento de dia, contou
ter comparecido ao alojamento após ser informado, pelo cabo de dia, que militares estavam
usando entorpecentes no local. Segundo a testemunha, o cabo de dia mostrou-lhe o
entorpecente dentro de um copo plástico e que se tratava de maconha. Esclareceu que,
conforme informação do cabo de dia, a droga foi encontrada no colchão do soldado
Kawanderson Alves dos Santos (Ação Penal Militar nº 7000206-23.2024.7.11.0011, evento
112, vídeo 3).
O Tenente RAFAEL HENRIQUE DA SILVA, que, no dia dos fatos, exercia a
função de Oficial de Dia, relatou ter sido acionado pelo sargento de dia para atender a uma
situação particular e, quando chegou ao local, foi informado que cinco militares foram
flagrados usando maconha. Falou que, em seguida, reuniu o cabo de dia, o sargento de dia e
os cinco militares flagrados, e estes confessaram o uso do entorpecente. Sobre o local onde os
militares foram flagrados, disse que havia sido no alojamento da Subunidade (Ação Penal
Militar nº 7000206-23.2024.7.11.0011, evento 112, vídeo 2).
Apesar de os acusados, em juízo, terem feito uso do direito de permanecerem
em silêncio quando dos seus interrogatórios, com exceção do ex-soldado KAUÃ
DOMINGO SILVA, que alegou ter fumado apenas cigarro de tabaco, todos os acusados, no
auto de prisão em flagrante, confessaram o uso da substância ilícita (Ação Penal Militar nº
7000206-23.2024.7.11.0011, evento 112, vídeos 6 a 10).
7000206-23.2024.7.11.0011
40001382212 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos autos do flagrante delito, os apelantes, embora informados do seu direito ao
silêncio, confessaram, com riqueza de detalhes, o uso do cigarro de maconha dentro do
alojamento de soldados, com exceção do apelante KAUÃ DOMINGO SILVA, que, dessa
vez, optou por permanecer calado (Auto de Prisão em Flagrante nº 7000104-
98.2024.7.11.0011, evento 1, P_FLAGRANTE9, fls. 2).
Declarou o soldado SERGIO CARRIÊ PIMENTEL GOMES NETO que se
encontrava no alojamento de soldados na companhia dos outros quatro acusados, quando
decidiram acender um cigarro de maconha para fumá-lo. Ressaltou que fora apenas um
cigarro para os cinco militares (Auto de Prisão em Flagrante nº 7000104-98.2024.7.11.0011,
evento 1, P_FLAGRANTE9, fls. 3).
Expôs o acusado HUMBERTO MARTINS CRUZEIRO JÚNIOR que se
achava no canto do alojamento conversando, pelo celular, com a namorada, quando percebeu
que os outros acusados fumavam maconha e, logo ao término da conversa, juntou-se ao
grupo para fumar também, porém, como o cigarro estava praticamente no fim, somente foi
possível dar duas tragadas (Auto de Prisão em Flagrante nº 7000104-98.2024.7.11.0011,
evento 1, P_FLAGRANTE9, fls. 3 e 4).
O acusado KAWANDERSON ALVES DOS SANTOS assumiu a propriedade
da ‘dolinha’ de entorpecente, termo que utilizou ao se referir à droga encontrada na sua posse,
e que fez uso do cigarro de maconha (Auto de Prisão em Flagrante nº 7000104-
98.2024.7.11.0011, evento 1, P_FLAGRANTE9, fls. 3).
Admitiu o acusado KADYSON WASLLEY SOARES MOTA não apenas ter
usado o cigarro de entorpecente, mas explicou tê-lo feito por ter curiosidade e ser a primeira
vez que experimentava a substância. Relatou que ouviu o soldado Domingo tentando
envolver outros militares no uso do entorpecente, porém alegou não ser verdade. Reafirmou
que os únicos usuários eram os soldados Kauã Domingo Silva, Sergio Carriê Pimentel Gomes
Neto, Humberto Martins Cruzeiro Junior, Kawanderson Alves dos Santos e Kadyson Waslley
Soares Mota (Auto de Prisão em Flagrante nº 7000104-98.2024.7.11.0011, evento 1,
P_FLAGRANTE9, fls. 2 e 3).
Certamente, a prova produzida em sede inquisitiva, por si só, não é suficiente
para respaldar um decreto condenatório. Por outro lado, a jurisprudência permite que a
convicção do magistrado seja formada pela confissão extrajudicial se harmônica com o
acervo probatório. No caso, as confissões dos acusados realizadas nos autos de prisão em
flagrante foram corroboradas pelas declarações das testemunhas que, em juízo, confirmaram
o forte odor de maconha no alojamento dos soldados, onde os acusados se encontravam.
Não há como prosperar o argumento de que os acusados foram severamente
punidos no âmbito administrativo militar, com a exclusão das fileiras do Exército, em razão
dos mesmos fatos. Punição essa que, por seu caráter grave e definitivo, teria cumprido o
desiderato punitivo.
A jurisprudência consolidada desta Corte, acertadamente, caminha no sentido
de que as esferas penal, civil e administrativa são independentes. Portanto, tem admitido a
aplicação de punições administrativa e criminal pelo mesmo fato, sem que isso configure
violação ao princípio do non bis in idem.
7000206-23.2024.7.11.0011
40001382212 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ato de desligamento do militar, mais precisamente a exclusão da Força a bem
da disciplina, se dá mediante o juízo de conveniência e de oportunidade administrativas e não
se confunde, em nenhum aspecto, com o processamento e a eventual punição do réu no
âmbito criminal. Caso contrário, a administração militar, diante de uma punição criminal,
jamais poderia imputar ao militar qualquer punição disciplinar em razão do mesmo fato.
Em suma, a punição disciplinar aplicada aos acusados na seara administrativa
não tem o condão de afastar a conduta delituosa e, por conseguinte, a condenação criminal.
A ementa do seguinte julgado de relatoria do Ministro LEONARDO PUNTEL
condensa bem os argumentos até aqui expendidos:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE.
PRELIMINAR. DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. PROVA ILÍCITA. TORTURA EM
INTERROGATÓRIO. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. NON BIS IN IDEM. ESFERAS
ADMINISTRATIVA E PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO. ATENUANTE DE CONFISSÃO. NÃO
RECONHECIMENTO. SÚMULA 545 DO STJ. APLICABILIDADE. PROVIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. Rejeita-se a preliminar, arguida pelas defesas, de
nulidade processual por tortura na fase inquisitorial. Embora o IPM tenha comprovado, de
fato, que o episódio da ducha fria tenha ocorrido, o relatório final de inquérito apontou que,
diferentemente do que os acusados alegaram, eles não estavam molhados durante seus
interrogatórios no APF. Decisão por maioria. Nenhuma das confissões reportadas foi eivada
pela “ducha fria”, sendo estas aptas a compor o conjunto probatório para a avaliação da
autoria do fato, ficando afastada a nulidade das oitivas prestadas durante a fase inquisitorial.
No mérito, fica claro que o Juízo a quo considerou a aplicação da sanção disciplinar, a
exclusão a bem da disciplina, como impeditivo para a aplicação de pena criminal, uma vez
que ofende o princípio no bis in idem. Conforme remansosa jurisprudência do STM, as
esferas penal, civil e administrativa são independentes, de modo a admitirem-se punições
administrativa e criminal pelo mesmo fato, sem que isso configure violação ao princípio do
no bis in idem. A baixa quantidade de entorpecente apreendido não justifica a absolvição,
pois, independentemente da quantidade, a presença ilegal de drogas em lugar sujeito à
administração militar ofende tanto a saúde pública quanto os princípios da hierarquia e da
disciplina, que norteiam a vida militar. O crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o
usuário, mas sim o agente que porta, guarda ou fornece a droga em área sujeita à
Administração Militar. A conduta expõe ao perigo os integrantes da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado, tratando-se de crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano para a consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito
Penal Militar. As alegações de ausência de tipicidade e de dolo sustentadas pelas defesas não
merecem prosperar, pois a simples posse, mesmo que momentânea, de substância entorpecente
em local sujeito à administração militar, fundamenta a aplicação de pena criminal. O
tratamento da confissão espontânea no âmbito do Diploma Castrense se diferencia do
conferido no Código Penal comum. Aqui, para ser aplicado, pressupõe que a autoria do crime
seja ignorada ou imputada a outrem. Não basta a simples confissão espontânea, mas é
necessário que dela seja possível o esclarecimento de dúvida acerca da autoria, o que não
ocorreu na hipótese dos autos. Apelo ministerial provido por maioria.
(Apelação nº 7000475-04.2024.7.00.0000, relator Ministro LEONARDO
PUNTEL, julgada em 20 de março de 2025). (Sem grifos no original).
São incontestáveis a autoria e a materialidade delitivas no sentido de que os
acusados praticaram o consumo conjunto de cigarro artesanal de maconha dentro do quartel.
Como se sabe, o Código Penal Militar, no art. 290, não traz, expressamente, entre os seus
7000206-23.2024.7.11.0011
40001382212 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

núcleos, o verbo “usar”. No entanto, o uso de um entorpecente em um local sujeito à
administração militar, por óbvio, pressupõe-se a posse da droga, ainda que por breve
momento.
Portanto, a alegação de ausência ou de insuficiência de provas não subsiste
diante do exame, em conjunto, das provas colhidas por ocasião do flagrante e na fase
processual. Passo, então, à dosimetria da pena dos acusados.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugnou pela majoração da pena em
relação ao ex-soldado KAWANDERSON ALVES DOS SANTOS por ser o possuidor do
entorpecente. Entretanto, o fato de o agente ser o “proprietário” da substância entorpecente,
por si só, não consiste em motivo para majorar a pena. O ato de “portar” ou de “possuir” o
entorpecente em local sob a administração constitui elementar do tipo penal em questão,
independentemente de o agente ser proprietário. Logo, majorar a pena do aludido acusado, aí
sim, configuraria um bis in idem.
Ante o sistema trifásico previsto no art. 69 e no art. 77, ambos do Código Penal
Militar, a dosimetria da pena será realizada para os cinco acusados pela prática, em coautoria,
do crime de posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar, prevista no caput
do art. 290, combinado com o art. 53, ambos do Código Penal Militar. É de conhecimento
que o crime em questão prevê a pena de reclusão até 5 (cinco) anos, porém esta Corte, em
casos similares, tem fixado o mínimo legal em 1 (um) ano de reclusão.
Na primeira fase da dosimetria da pena, em análise das circunstâncias judiciais
do art. 69 do Código Penal Militar, os elementos que envolvem o crime não apresentam
características excepcionais a justificar um aumento da pena-base acima do mínimo legal.
Dito de outra forma, a conduta dos acusados não ultrapassou a gravidade já esperada para o
tipo penal sob exame. Além disso, os antecedentes dos acusados são positivos, pois não
possuem qualquer condenação anterior.
Portanto, fixo a pena-base para cada um dos cinco acusados em 1 (um) ano de
reclusão.
Na segunda fase, verifica-se a presença da atenuante da menoridade relativa,
prevista no art. 72, inciso I, do Código Penal Militar, já que todos os acusados eram menores
de 21 anos ao tempo do fato. Entretanto, tal atenuante deixa de ser aplicada, por força do art.
73 do Código Penal Militar, que desautoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal. Os
acusados também confessaram a prática da conduta delituosa na fase inquisitorial, à exceção
KAUÃ DOMINGO SILVA, todavia, além de a lei vedar a fixação abaixo do mínimo, a
atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
Militar, somente é aplicável se a autoria do crime for ignorada ou imputada a outrem, o que
não é o caso dos autos.
Ante a ausência de causas especiais de aumento e de diminuição de pena, essa,
na terceira fase, torna-se definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
ANTE O EXPOSTO, conheço do apelo do Ministério Público Militar e dou-
lhe provimento para condenar os ex-soldados do Exército SERGIO CARRIÊ PIMENTEL
GOMES NETO, KAUÃ DOMINGO SILVA, HUMBERTO MARTINS CRUZEIRO
JUNIOR, KADYSON WASLLEY SOARES MOTA e KAWANDERSON ALVES DOS
7000206-23.2024.7.11.0011
40001382212 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de posse de entorpecente,
previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar. Concedo-lhes o benefício da suspensão
condicional da pena pelo prazo de 3 (três) anos, com as condições estabelecidas no art. 626
do Código de Processo Penal Militar, à exceção da alínea “a”; fixo o regime inicial aberto no
caso de eventual cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código
Penal; por fim, atribuo ao juízo da execução a presidência da audiência admonitória, por
força do disposto no art. 611 do Código de Processo Penal Militar.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382212v11 e do código CRC 90cba931.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 30/03/2026, às 17:28:21
7000206-23.2024.7.11.0011
40001382212 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR